Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-85.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000212-85.2017.8.05.0255 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE TAPEROÁ Advogado(s): APELADO: UBIRAILTON DOS SANTOS CARDOSO Advogado(s): MAICO COELHO DA SILVA, ANDRÉ ROCHA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR MUNICIPAL. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. TEMA 612/STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 765.320/MG. TEMA 916/STF. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS, SE HOUVER, E AO DEPÓSITO DE FGTS. PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA INICIAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CF. TEMA 551, DO STF. RE 1066677. REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. VERBAS INDEVIDAS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000212-85.2017.8.05.0255, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.